Tribunal: TJBA
Processo: 8023632-52.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023632-52.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: DROGARIA ANTARES LTDA

Advogado(s)
:
VICTOR DE ALENCAR TAPIOCA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO ATÍPICO. REAJUSTE ABUSIVO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela operadora de plano de saúde contra acórdão que reconheceu a natureza de contrato coletivo atípico, aplicando-lhe o regramento dos planos individuais e familiares, e limitou o reajuste das mensalidades ao percentual de 9,63% estabelecido pela ANS para o período de 2023 a 2024. O embargante alega omissão quanto à requalificação do contrato, aos parâmetros de devolução dos valores pagos indevidamente, à forma de correção monetária e à ausência de incidência de juros compensatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, que justifique a oposição de embargos de declaração com eventual efeito modificativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O acórdão embargado foi claro ao fundamentar a requalificação do contrato como coletivo atípico e aplicar o regramento próprio dos contratos individuais, justificando a limitação do reajuste anual ao percentual definido pela ANS.

3.2. Também restou expressamente delineada a metodologia de devolução dos valores pagos a maior, com detalhamento dos índices de correção monetária e taxas de juros aplicáveis antes e depois da vigência da Lei nº 14.905/2024.

3.3. Quanto à alegação de omissão sobre a forma simples de devolução e ausência de juros compensatórios, para além de ser incabível a sua incidência na hipótese dos autos, nota-se que o pedido vai de encontro ao interesse do próprio embargante, parte responsável pela devolução dos valores.

3.4. A análise comparativa entre as razões recursais e o conteúdo do voto condutor demonstra que o recorrente busca apenas rediscutir o mérito da decisão, sem apontar efetivo vício justificável à luz do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, salvo quando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023632-52.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada DROGARIA ANTARES LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA